Tribunal: TJDFT
Processo: 0006875-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. TORTURA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS. DIVERGÊNCIAS. INCONGRUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO AGENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Se os depoimentos prestados pelas vítimas e informantes são eivados de divergências e incongruências, anulando-se a respeito de determinados elementos, apresentadas versões diferentes, as quais não encontram respaldo em qualquer outro elemento dos autos, a absolvição é medida que se impõe.
II – Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.